Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-52.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-52.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Delson Comércio de Máquinas Ltda. contra
a
sentença que julgou improcedente pedido formulado em
A
ção de
C
obrança ajuizada em face do Município de Formosa do Rio Preto, visando ao pagamento de R$ 214.291,68, referente ao fornecimento de materiais hidráulicos. A sentença fundamentou-se na insuficiência de provas acerca da efetiva entrega dos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou suficientemente a entrega dos materiais hidráulicos ao ente municipal, de modo a justificar a procedência da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser afastada, pois a decisão analisou exaustivamente a matéria, fundamentando-se nos elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar a efetiva entrega dos materiais.

5.
As notas de empenho e subempenho apresentadas não comprovam a realização da entrega, pois servem apenas para reservar dotação orçamentária e não implicam efetiva execução contratual.

6.
As notas fiscais anexadas, embora assinadas por secretários municipais, não contêm declaração expressa de recebimento dos materiais, não se prestando como prova suficiente do cumprimento da obrigação contratual.

7.
A ausência de assinaturas nas notas de liquidação e a inexistência de documentos que atestem o recebimento dos bens inviabilizam o reconhecimento do direito alegado.

8.
Diante da insuficiência de prova quanto à entrega dos materiais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 374; Lei nº 4.320/1964.